Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PERSISTÊNCIA DO RISCO. PALAVRA DA VÍTIMA. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS. SIGILO DOS DADOS DA VÍTIMA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas. A reclamante alegou que continuava a sofrer ameaças de morte de seu ex-companheiro e requereu o restabelecimento das medidas, o sigilo de seus dados pessoais e a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos necessários para o restabelecimento das medidas protetivas de urgência; (ii) estabelecer se deve ser mantido o sigilo dos dados da vítima; (iii) determinar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem especial relevância probatória, pois tais fatos geralmente ocorrem em ambiente privado, devendo ser considerada quando lógica e consistente, sobretudo quando acompanhada de elementos probatórios.
4. As medidas protetivas de urgência fundamentam-se no princípio da precaução e na máxima efetividade dos direitos fundamentais, não exigindo prova cabal do crime, mas a demonstração de risco concreto à integridade da vítima.
5. A persistência das ameaças e contatos abusivos do agressor, inclusive com envio de áudios contendo intimidações de morte, revela situação atual de risco que justifica o restabelecimento das medidas.
6. O STJ, no Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, fixou que as medidas protetivas devem ser mantidas enquanto perdurar risco à mulher, independentemente de ação penal em curso.
7. O sigilo dos dados da vítima énecessário para preservar sua privacidade, integridade e evitar revitimização.

8. A gratuidade de justiça pode ser concedida quando afirmada a hipossuficiência econômica, medidante declaração subscrita pelo requerente.

IV. DISPOSITIVO
9. Reclamação procedente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 19, § 6o, 20 e 24-A; RITJDFT, arts. 69, II, e 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.249; TJDFT, Acórdão 1694691, 0715325-43.2021.8.07.0009, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 26.04.2023; TJDFT, Acórdão 1828969, 0707564-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024.